Tribunal: TJPA
Processo: 0867951-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867951-20.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SOTREQ S/A, SOTREQ S/A

APELADO: SOTREQ S/A, SOTREQ S/A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA IMPORTAÇÃO SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO GENÉRICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por SOTREQ S/A e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas em Mandado de Segurança, mantendo sentença que concedeu parcialmente a ordem para determinar a liberação de caminhão importado sob o regime de admissão temporária, afastando a exigência de ICMS e a retenção do bem, mas denegou o pedido de provimento preventivo genérico para impedir futuras apreensões fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há a ocorrência do fato gerador do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro na importação de bem submetido ao regime aduaneiro especial de admissão temporária e se é legítima a retenção da mercadoria como meio de cobrança tributária; (ii) estabelecer se é cabível, em mandado de segurança, a concessão de provimento preventivo genérico para obstar futuras e indeterminadas apreensões fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do ICMS pressupõe operação relativa à circulação jurídica de mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade, inexistente na admissão temporária, em que o bem ingressa no país sem mudança de propriedade e com obrigação de reexportação.

O desembaraço aduaneiro constitui apenas o critério temporal do fato gerador, não sendo suficiente para legitimar a cobrança do ICMS quando ausente o elemento material da circulação jurídica.

A exigência de ICMS em tais hipóteses afronta a interpretação consolidada do STF e do STJ, que condiciona a tributação à efetiva transferência do domínio do bem.

A retenção de mercadoria como meio indireto de cobrança de tributo configura sanção política, prática vedada pela jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal.

O mandado de segurança preventivo exige ameaça concreta, específica e iminente a direito líquido e certo, não se prestando à obtenção de provimento genérico e abstrato contra atos fiscalizatórios futuros e indeterminados.

A negativa de tutela preventiva ampla não impede a impetração de novo mandado de segurança diante de eventual ato concreto futuro que reproduza ilegalidade semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS na importação de bens sob o regime de admissão temporária quando inexistente a transferência de titularidade, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

É ilegítima a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos, por configurar sanção política.

O mandado de segurança não admite provimento preventivo genérico destinado a impedir atos fiscalizatórios futuros e indeterminados, sendo indispensável a demonstração de ameaça concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2º, IX, “a”; CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 110; LC nº 87/1996, art. 12, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, RE nº 540.829/SP (Tema 297 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.09.2014; STF, ADC nº 49; STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 1.945.760/MT; TJPA, Apelação Cível nº 0608634-80.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0882256-67.2023.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravos Internos interpostos por SOTREQ S/A (ID nº 24910855) e pelo ESTADO DO PARÁ (ID nº 25455592) em face da decisão monocrática (ID nº 24317269) que, nos autos do Mandado de Segurança, negou provimento a ambos os recursos de apelação por eles manejados, mantendo a sentença de primeiro grau.

Na origem, a empresa SOTREQ S/A impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, visando a liberação de um caminhão importado sob o regime de admissão temporária, cuja retenção pelo Fisco foi condicionada ao pagamento de ICMS. Pleiteou, ainda, a concessão de provimento preventivo que a resguardasse de futuras apreensões de mercadorias utilizadas como meio coercitivo para pagamento de tributos.

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital concedeu parcialmente a segurança (ID nº 21972315), determinando a liberação do bem específico apreendido, por entender ilegal a exigência fiscal no caso concreto, mas denegou o pedido de caráter preventivo para atos futuros, por considerá-lo genérico.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação. A empresa (ID nº 21972335) buscou a reforma da sentença para obter a tutela inibitória contra futuras apreensões. O Estado do Pará (ID nº 21972349), por sua vez, defendeu a legalidade de sua atuação, pugnando pela denegação integral da segurança.

Submetidos os apelos a este Tribunal, a decisão monocrática ora agravada negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em suas razões de agravo, o Estado do Pará insiste na tese da legalidade da exigência do ICMS na importação, independentemente do regime aduaneiro, e na legitimidade da retenção da mercadoria como ato de fiscalização.

Por sua vez, a SOTREQ S/A sustenta que a decisão agravada, ao negar o provimento preventivo, se mostra contraditória e ineficaz, pois a reconhecida ilegalidade da conduta fiscal pode se repetir, o que a obrigaria a novas e sucessivas demandas judiciais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do(a) eminente Procurador de Justiça, em ID nº 23007753, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os agravos. Em sua manifestação, o
Parquet
corroborou o acerto da decisão agravada, defendendo, em síntese, que:
(i)
a exigência de ICMS na importação sob o regime de admissão temporária é indevida, por não ocorrer a transferência de propriedade do bem (circulação jurídica), o que torna ilegal a retenção da mercadoria; e
(ii)
o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de um provimento de natureza genérica e preventiva ("salvo-conduto") contra atos fiscalizatórios futuros e indeterminados, o que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravos Internos interpostos por SOTREQ S/A e pelo ESTADO DO PARÁ contra a mesma decisão monocrática (ID nº 24317269). A referida decisão conheceu de ambos os recursos de apelação, negando provimento aos apelos do Estado e da empresa.

A controvérsia originou-se em Mandado de Segurança impetrado pela SOTREQ S/A para coibir a exigência de ICMS como condição para o desembaraço aduaneiro de um bem importado sob o regime de admissão temporária, bem como para impedir futuras apreensões de mercadorias como forma de sanção política.

A decisão monocrática ora agravada, em essência, reconheceu a não incidência do ICMS na hipótese por ausência de transferência de propriedade e a ilegalidade da retenção do bem como meio coercitivo de cobrança.

Ambas as partes se insurgem. O Estado do Pará busca a reforma total do julgado para ver reconhecida a legalidade da sua atuação. A SOTREQ S/A, por sua vez, busca um provimento adicional, para que a proteção concedida tenha caráter preventivo e abranja atos futuros.

Passo à análise separada de cada um dos agravos, em conformidade com o parecer do Ministério Público.

DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, em seu agravo, reitera a tese de legalidade da exigência do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, sustentando que este é o fato gerador do imposto, e que a retenção da mercadoria é um exercício regular de sua atividade fiscalizatória, decorrente importação de mercadorias, sendo o fato gerador do ICMS o momento do desembaraço aduaneiro, nos termos do art. 12, IX, da Lei Complementar nº 87/1996 e da Lei Estadual nº 5.530/1998.

O recurso não merece prosperar.

A argumentação do Estado parte de uma premissa equivocada ao confundir o marco temporal do fato gerador com a substância do próprio fato gerador.

Conforme a Súmula Vinculante nº 48, o desembaraço aduaneiro é, de fato, o momento em que se considera ocorrida a entrada do bem no território nacional para fins de incidência do ICMS. Contudo, para que o imposto seja devido, é necessário que a operação subjacente se enquadre na hipótese de incidência material do tributo, qual seja, a "operação relativa à circulação de mercadorias", conforme o art. 155, II, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta a "circulação" que autoriza a tributação como a circulação jurídica, que pressupõe a efetiva transferência de titularidade (propriedade) do bem.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. I - Analisando a suposta omissão, em confronto com o acórdão recorrido, verifica-se não se cogitar da ocorrência da mácula, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou as questões pertinentes aos pedidos formulados. Assim, a oposição de embargos de declaração demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 49, renovou o entendimento no sentido de que a incidência do ICMS é decorrente de "operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final".
Observou-se não configurar fato gerador de ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em unidades federativas diferentes. III - O referido entendimento já havia sido pacificado no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.125.133/SP (relator Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/2010), que reafirmou o contido na Súmula n. 166/STJ. Precedente: REsp n. 1.851.134/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25/6/2021.IV - Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2215002 MG 2022/0298776-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)”

No caso dos autos, a mercadoria ingressou no país sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária. A natureza deste regime é, por definição, a importação de bens que devem permanecer no país por prazo determinado para uma finalidade específica, sem que haja a transferência de sua propriedade, devendo ser reexportados ao final.

Se não há transferência de propriedade, não há circulação jurídica. Se não há circulação jurídica, falta o elemento material indispensável para a ocorrência do fato gerador do ICMS. A mera entrada física, dissociada de um negócio jurídico translativo de domínio, não faz nascer a obrigação tributária.

O agravante desvirtua a controvérsia ao sustentar a legalidade da exigência do ICMS com base no momento do desembaraço aduaneiro, pois,
no regime de admissão temporária, a discussão não se desloca para o critério temporal da regra-matriz
, mas se encerra, desde logo,
na inexistência do próprio fato gerador
, ante a ausência de circulação jurídica de mercadoria. Assim, ao ignorar o regime aduaneiro especial sob o qual o bem ingressou no país, o Estado parte de premissa fática e jurídica que não se verifica no caso concreto.

O STF, no julgamento do Tema 297 de Repercussão Geral (RE 540.829/SP), pacificou a matéria ao assentar que não incide ICMS em operações de arrendamento mercantil internacional, exceto se houver a antecipação da opção de compra. A ratio decidendi é clara: sem a transferência da titularidade, não há fato gerador. Este entendimento aplica-se perfeitamente, por analogia, ao regime de admissão temporária.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. A alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda). 3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.
4. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica
. 5. In casu, nos termos do acórdão recorrido, o contrato de arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção de compra. 6. Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário, na forma do art. 110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, a, da CF/88. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 540829 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2014)”

Ademais, a conduta do Fisco de reter a mercadoria com base na situação cadastral da empresa para forçar o pagamento de tributos configura sanção política, prática rechaçada de forma veemente pela jurisprudência sumulada do STF (Súmula 323).

Portanto, a decisão monocrática, ao afastar a exigência do ICMS e a apreensão do bem, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência vinculante e consolidada dos tribunais superiores.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno do Estado do Pará.

DO AGRAVO INTERNO DA SOTREQ S/A

A empresa SOTREQ S/A, por sua vez, agrava da decisão monocrática buscando a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que, apesar de ter reconhecido a ilegalidade da apreensão específica, negou a segurança de forma preventiva para coibir futuras apreensões ilegais de mercadorias.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

Embora o mandado de segurança admita a modalidade preventiva, sua utilização não se presta a obter um provimento jurisdicional de caráter genérico e abstrato, que funcione como um "salvo-conduto" para toda e qualquer fiscalização futura. A concessão da segurança preventiva exige a demonstração de uma ameaça concreta, objetiva e iminente a um direito líquido e certo, o que não se confunde com o mero receio de futuras autuações.

A pretensão da agravante, de que lhe seja assegurado o direito de não ter suas mercadorias apreendidas em qualquer situação futura, esbarra na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que veda a impetração de mandado de segurança contra lei em tese ou para obter provimentos de natureza declaratória e indeterminada.

O STJ é firme ao assentar que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

No mesmo sentido, este Colendo Tribunal de Justiça já decidiu:

Tributário. Apelação Em Mandado De Segurança Preventivo. Transporte De Mercadorias Destinadas À Exportação. Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços Icms. Impossibilidade De Concessão De Segurança Para Alcançar Situações Futuras E Indeterminadas. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1-Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar livres de apreensão mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 922016390000016, destinadas à exportação, sem, contudo, estender a decisão a todas as operações futuras de transporte internacional de mercadorias.

II. Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar à pretensão do Apelante à ampliação do objeto da segurança concedida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que alcance todas as operações de transporte de mercadorias ao exterior e anulação de todos os autos de infração já lavrados.

III. Razões De Decidir

3- Apesar de legalmente admitido o caráter preventivo da ação mandamental, o pedido visa impedir a ocorrência de causas futuras e indeterminadas, verdadeira tutela genérica que não pode ser chancelada pelo Judiciário.

4-Neste contexto, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, uma vez que o apelante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação contra nenhum ato específico.

5-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança para impedir, de forma abstrata, a prática de atos administrativos futuros e indeterminados, exigindo a comprovação de ameaça efetiva decorrente de conduta concreta da autoridade coatora (STJ, AgInt no REsp 1945760/MT; STJ, REsp 1594374/GO).

IV. Dispositivo

6-Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Min. Og Fernades, T2, j. 02.08.2022, DJe 09.08.2022; STJ, REsp 1594374/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.04.2017, DJe 05.05.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 03743399820168140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10034058620218110041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 27.09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06086348020168140301 26733779, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO N. 0882256-67.2023.8.14.0301 APELANTE: INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA APELADO: ESTADO DO PARÁ RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Innovapharma Brasil Farmacêutica Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado para questionar a apreensão de mercadorias pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de recolhimento antecipado de ICMS. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da apreensão em relação às mercadorias efetivamente retidas, mas indeferiu o pedido de proibição de apreensões futuras, por ausência de ato concreto e iminente. A apelante sustenta que as mercadorias da linha RENNOVA são isentas de ICMS e requer provimento preventivo para impedir futuras retenções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à isenção de ICMS sobre os produtos da linha RENNOVA, importados sob a classificação NCM 9021.90.99; e (ii) definir se é cabível, no âmbito do mandado de segurança, provimento preventivo de natureza genérica que proíba futuras apreensões fiscais de mercadorias da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato concreto e específico da autoridade pública, não sendo admissível sua utilização para obtenção de provimento genérico que abranja situações futuras e incertas.

4. A jurisprudência do STJ veda a concessão de segurança preventiva em hipóteses de pretensões abstratas e indeterminadas, por ausência de ameaça concreta e delimitada (STJ, RMS 55589/PR).
5. As súmulas 70, 323 e 547 do STF proíbem sanções políticas, mas não impedem a atuação fiscal legítima da Administração Tributária, desde que respeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação. 6. No caso concreto, não há comprovação de ameaça atual e específica de apreensão de novas mercadorias, razão pela qual a pretensão da apelante configura pedido preventivo genérico, incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não admite provimento preventivo genérico para impedir atos fiscais futuros e incertos. 2. A atuação fiscalizadora do Estado é legítima quando fundada em motivação clara e voltada à apuração de infrações tributárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; STF, Súmulas 70, 323 e 547. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJPA, Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301, Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação 0014400-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08822566720238140301 26219068, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

A segurança foi corretamente concedida para o ato concreto e específico impugnado nos autos, a apreensão do caminhão DUMPER HAULMAX 3900, pois, naquele caso, a ilegalidade era manifesta. Contudo, estender essa proteção a todas as futuras operações da empresa, de forma indiscriminada, seria usurpar a competência da administração tributária de fiscalizar, que é um poder-dever.

Cada ato de fiscalização futuro deverá ser analisado individualmente. Se o Fisco, em uma nova oportunidade, praticar ato idêntico e manifestamente ilegal, a empresa poderá se valer dos instrumentos jurídicos cabíveis. O que não se pode admitir é a concessão de uma ordem judicial abstrata que impeça, de antemão, toda e qualquer atuação fiscalizatória, ainda que sob o pretexto de coibir sanções políticas.

A denegação da segurança neste ponto, portanto, não representa uma contradição, mas sim a correta aplicação dos limites do mandado de segurança. A via mandamental protege contra atos de ilegalidade ou abuso de poder, não contra a atividade fiscalizatória em si.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno da SOTREQ S/A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por SOTREQ S/A, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, que preservou a sentença tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2026